Tribunal: TJDFT
Processo: 0716489-81.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716489-81.2023.8.07.0006 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KLEBER MARTINS SILVEIRA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IX DECISÃO Cuida-se de apelação cível interposta por KLEBER MARTINS SILVEIRA contra a r. sentença exarada sob o ID 61692139. Na origem, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor do apelante, com o intuito de obter a retomada de veículo automotor objeto de contrato de financiamento com pacto adjeto de alienação fiduciária, em decorrência do inadimplemento das parcelas contratadas. Antes do recebimento da petição inicial, o réu compareceu espontaneamente aos autos, oferecendo contestação (ID 61692127). Após a inércia da parte autora em promover a emenda à inicial determinada pelo d. juízo a quo no ID 61692125, sobreveio a r. sentença recorrida (ID 61692139), por meio da qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a petição inicial, resolvendo o processo, sem a análise do mérito, na forma dos artigos 321, parágrafo único, 330 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação (ID 61692141), sustentando a necessidade de reforma parcial da r. sentença, exclusivamente quanto à necessidade de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. Para tanto, afirma que os honorários apresentam natureza de verba alimentar e representam a fonte de sustento do advogado, de modo que o seu não arbitramento fere os princípios básicos da dignidade da advocacia. Ao final, o apelante pleiteia a reforma parcial da r. sentença, para que sejam fixados honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. No exercício do juízo de admissibilidade, esta Relatoria observou a ausência de preparo, bem como que o recurso versa apenas sobre honorários advocatícios, não tendo sido formulado pedido de gratuidade de justiça pelo advogado do apelante. Por essa razão, de acordo com os artigos 99, § 5o, 932, parágrafo único e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, determinou a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção (ID 62120037). Apesar de intimado (ID 62235619), o apelante deixou transcorrer in albis o prazo e não promoveu o recolhimento do preparo, consoante se extrai da certidão exarada sob o ID 62568368. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que o recurso de apelação interposto no ID 61692141 não deve ser conhecido. Consoante relatado, esta Relatoria, considerando que o recurso versa apenas sobre honorários advocatícios, e tendo em vista a ausência de preparo e de formulação de pedido de justiça gratuita pelo procurador do recorrente, determinou a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no artigo 99, § 5o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do recurso. Com efeito, incumbe à parte recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Não obstante a parte apelante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, deixou transcorrer in albis o prazo assinado, consoante a certidão exarada sob o ID 62568368, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024 às 11:26:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora